Tribunal: TCU
Processo: 032.336/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 8111/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo, formulado pelo Ministério da Educação, nos termos da peça 43 dos autos, para cumprimento das determinações contidas no Acórdão 6527/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 29). Considerando a proposta da unidade técnica que é pelo deferimento parcial do pedido, na quantidade de 45 dias, contados a partir do vencimento do prazo anteriormente concedido (6/11/2025). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, e no parecer da unidade técnica, em deferir parcialmente o pleito de prorrogação de prazo solicitada pelo Ministério da Educação, dilatando por 45 (quarenta e cinco) dias os prazos para cumprimento das determinações exaradas no Acórdão 6527/2025-TCU-Primeira Câmara , contados a partir do vencimento do prazo anteriormente concedido, comunicando à (ao) requerente. 1. Processo TC- Processo 032.336/2019-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana das Graças dos Santos (XXX.988.372-XX); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação; Omesina Maroja Limeira (XXX.925.074-XX); Waldemarina de Aguiar Pinto (XXX.313.652-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.